Tribunal: TJDFT
Processo: 0747746-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. DESCUMPRIMENTO QUANTO A DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente, de forma liminar, o pedido de anulação de infração de trânsito. Em suas razões, sustenta o cabimento de ação anulatória do ato administrativo, devido ao não cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito, seja via postal, seja via SNE, devendo ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 62950693 a ID 62950695) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 62950698).
3. Com efeito, o pedido inicial foi fundamentado nas teses de irregularidades da autuação e do procedimento administrativo de aferição da embriaguez, assim como da ausência de prova da certificação do “etilômetro” pelo INMETRO. Em nenhum momento o autor, ora recorrente, alegou a existência de descumprimento pelo DETRAN/DF quanto à obrigação de dupla notificação (autuação e penalidade).
4. Evidente, portanto, a impossibilidade de conhecimento da tese recursal, uma vez que não foi apresentada para análise perante o Juízo de origem antes da prolação da sentença, o que caracteriza inovação recursal. Assim, sob pena de supressão de instância, o recurso não deve ser conhecido.
5. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
6.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
7. Preclusa esta decisão, e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.